Tribunal: TJBA
Processo: 8059562-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Mandado de Segurança nº 8059562-46.2024.8.05.0000 – Comarca de Salvador Impetrante: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba Advogada: Dra. Cibele Pispico da Silva (OAB/SP nº 389.120) Impetrado: Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Processo de origem nº 0521455-24.2015.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO DE IMÓVEL PARA GARANTIR A REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DA VÍTIMA (COELBA) PARA TRANSFERÊNCIA OU LEILÃO DO BEM NO JUÍZO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO E INDICA A VIA CÍVEL. ALEGADA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO ART. 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba –, contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, no bojo da Ação Penal de nº 0521455-24.2015.8.05.0001, que indeferiu o pleito de transferência ou leilão de bem imóvel de propriedade da Ré Verena Bárbara Carneiro de Oliveira, objeto de sequestro nos autos da Medida Assecuratória de Sequestro de Bens Imóveis de nº 0330372-50.2014.8.05.0001. II - Extrai-se do caderno processual que a acusada Verena Bárbara Carneiro de Oliveira foi condenada ao cumprimento das penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 171, caput, e art. 297, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em desfavor da vítima Neoenergia Coelba. III - Alega a Impetrante, na exordial (id. 70127691), ter obtido, antes mesmo da deflagração da Ação Penal, medida assecuratória de sequestro, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, nos autos do processo sob nº 0330372-50.2014.8.05.0001, relativa ao imóvel, de propriedade da Ré, localizado na Alameda dos Jardins, n.º 268, Ap. 501, Torre Jardim Leal, Mansão Chácara Real – Candeal, Salvador/BA. IV - Afirma que, tendo a Ré o dever de ressarcir à Impetrante o prejuízo causado, no valor de R$ 501.349,35 (quinhentos e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), requereu a transferência ou o leilão da propriedade sequestrada, pleito que restou, contudo, indeferido pelo Juízo Impetrado, sob o argumento de que tal execução deve ocorrer em ação civil ex delicto. V - Argumenta que tal decisio violou direito líquido e certo do Impetrante, garantido por meio do sequestro do imóvel, a fim de assegurar a reparação do dano, e da sentença condenatória, transitada em julgado, que, inclusive, especifica o valor devido, confirmando a obrigação de repará-lo. Aduz, ainda, já ter sido afastada, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a proteção relativa aos bens de família. VI - Informes judiciais noticiam que a COELBA requereu a transferência da propriedade ou o leilão de imóvel sequestrado em ação penal por estelionato, visando ressarcir prejuízos, pleito que restou indeferido sob o fundamento de que o sequestro de bens, previsto como medida cautelar, serve apenas para assegurar eventual reparação civil, a qual deve ser buscada no juízo cível após o trânsito em julgado da condenação, não cabendo ao juízo criminal autorizar alienação ou transferência imediata do bem (ID. 70791580). VII - Presentes os pressupostos processuais da ação mandamental e, em face da inexistência de meio recursal para impugnação do ato jurisdicional reputado ilegal, conhece-se da presente impetração. O Mandado de Segurança, a teor do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, presta-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. VIII - Razão não assiste à ora impetrante. No caso vertente, do cotejo da prova pré-constituída, não se depreende qualquer ilegalidade ou teratologia praticada pela autoridade indigitada coatora, no indeferimento do pleito de transferência ou leilão de bem imóvel de propriedade da Ré Verena Bárbara Carneiro de Oliveira no âmbito criminal. IX - A decisão proferida pela autoridade coatora, ao indeferir o pedido de leilão e indicar a via cível, não representa ato teratológico ou abusivo. Ao revés, demonstra observância à sistemática processual vigente, em especial ao que dispõe o artigo 63 do Código de Processo Penal. Consoante dispõe o referido dispositivo legal, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui título executivo judicial em favor do ofendido, que deve promover a execução para reparação do dano no juízo cível, mediante a denominada ação civil ex delicto. Trata-se de entendimento consolidado, no sentido de que a reparação do dano não se efetiva de forma automática no processo penal, mas sim pela via própria, a ser manejada perante a jurisdição civil. X - A função de uma medida cautelar é garantir o resultado útil de um processo principal, possibilitando que o direito que está sendo discutido no processo possa ser plenamente efetivado no futuro. Na hipótese, o sequestro foi determinado para salvaguardar o resultado útil da futura execução do dano decorrente do suposto ilícito, assegurando que o bem estará lá, após a condenação, disponível para a constrição pelo juiz cível, mas não transfere a competência para realizar tal constrição definitiva para o juiz criminal. XI - No caso em exame, embora o imóvel da litisconsorte tenha sido objeto de sequestro no âmbito da medida assecuratória, em verdade, tal constrição possui natureza eminentemente cautelar, voltada a assegurar a utilidade de eventual ação indenizatória futura, sendo inviável autorizar, de imediato, a transferência da propriedade ou sua alienação em favor da vítima. Nesse viés, a execução da sentença penal condenatória, no que se refere ao ressarcimento do dano causado à vítima, deve ocorrer na esfera cível, ainda que exista medida assecuratória decretada no processo penal. XII - A jurisdição penal tem como finalidade a aplicação do jus puniendi do Estado, exaurindo-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória e a subsequente execução da pena. Não compete, portanto, ao Juízo Criminal a prática de atos expropriatórios de natureza cível, tais como liquidação do dano, avaliação e leilão de bens, atividades complexas e regidas pelas normas do Código de Processo Civil. Permitir que o juízo criminal avance sobre tais medidas significaria atribuir-lhe competências para as quais não está vocacionado, como a designação de leiloeiro, a publicação de editais e o processamento de embargos de terceiros ou de arrematação, que se inserem na esfera própria do juízo cível. XIII - Ressalte-se que a Impetrante possui um título executivo judicial (a sentença penal condenatória, que torna certa a obrigação de indenizar, conforme art. 91, I, do CP) e um bem garantidor (o imóvel sequestrado). Cabe a ela, munida desse título, provocar o juízo competente — o juízo cível — para que, em procedimento próprio de liquidação e execução, satisfaça seu crédito. XIV - Dessa forma, não assiste razão à COELBA, porquanto a execução da sentença penal condenatória com vista ao ressarcimento do dano deve ser promovida no juízo cível competente, sendo descabida a pretensão de ver decretada, no processo penal, a alienação ou transferência direta do bem sequestrado. XV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do mandamus, por entender que a pretensão da Impetrante deve ser deduzida no juízo cível (ID. 89958983). XVI – SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8059562-46.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Companhia De Eletricidade Do Estado Da Bahia (COELBA), e, como Impetrado, o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação mandamental e DENEGAR a segurança, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.